Tribunal: TJMT
Processo: 1012036-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012036-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIBERO LEONEL DE MENEZES - CPF: 006.705.551-69 (EMBARGANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DAVID RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA), LEANDRO MESSIAS TRISTAO - CPF: 020.455.561-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID RODRIGUES DOS REIS - CPF: 051.283.431-89 (VÍTIMA), CLEBER DA SILVA MANIERO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO – OBSCURIDADE NO ACORDÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS –
PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

Não se reconhece da alegada violação ao art. 619 do CPP, uma vez que, a oposição dos embargos de declaração pressupõe a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que para julgamento pelo Tribunal do Júri, é necessário que exista apenas indícios suficientes de autoria.

Ademais, a pretensão de nova análise do conflito de interesses debatido, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso em sentido estrito no 1012036-79.2020.8.11.0000, interposto em favor de
Libero Leonel de Menezes.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
: (Id. 52227454)

“(...) requer a Vossa Excelência seja declarada a nulidade da sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2020, anulando a decisão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja recebido e processado os Embargos de Declaração para o fim de esclarecer obscuridade atinente à observância do artigo 155, do Código de Processo Penal. (...)”

Diante da pretensão, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 52671985).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Singer Tutiya, manifestou
pelo não conhecimento dos embargos de declaração,
ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, e caso conhecido
, pelo não acolhimento
da preliminar de nulidade da sessão de julgamento e, no mérito
, pela rejeição dos embargos
. (Id. 53386467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - PGJ

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental, haja vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Data vênia, com razão.

Inicialmente, cumpre consignar, que referente a nulidade alegada pela defesa de que a sessão de julgamento não foi disponibilizada nas plataformas digitais, informo que conforme Id. 50212996, o embargante deu-se ciência da sessão de julgamento.

Destarte, imperioso trazer à baila o disposto na intimação de pauta de julgamento – Id. 50007981,
in verbis:

“INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em
15
de
Julho
de
2020
às
14:00
horas, no
PLENÁRIO VIRTUAL - 2a CÂMARA CRIMINAL
.

Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA:
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados
EXCLUSIVAMENTE
através da ferramenta CLICKJUD

(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
,
conforme Portaria 353/2020-PRES.

Para processos pautados nas sessões de julgamento por
PLENÁRIO VIRTUAL:
Havendo interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de PETIÇÃO nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES. Após a transferência do processo do PLENÁRIO VIRTUAL para SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a inscrição para sustentação oral deverá ser realizada através da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), nos termos da Portaria 353/2020-PRES.

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6o, do art. 1o, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail:
acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br
, em conformidade com as condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3o da Portaria n. 283/2020.”

Outrossim, a Portaria no298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu §12o, dispõe que:

“Art. 12o. Os julgamentos da Sessão Virtual poderão ser acompanhados pela rede mundial de computadores, por meio do aplicativo clickjudapp.tjmt.jus.br.”

Nota-se do documento colacionado aos autos, que o impetrante tentou acompanhar a sessão de julgamento pela plataforma do youtube, contudo, o processo foi incluído na pauta do plenário virtual,

visto que não foi solicitado sustentação oral, assim, o acompanhamento é realizado pelo link
“
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
”,
conforme disposto no §12o, da Portaria no 298/2020.

Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da publicidade, haja vista ter sido informado e disponibilizado o acesso para acompanhamento da sessão de julgamento.

Noutro ponto, o embargante sustentou obscuridade no acordão proferido, no tocante de que a decisão de pronuncia se deu apenas por informações colhidas apenas na fase inquisitiva.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

In casu
, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos, visto que na análise do Recurso em Sentido Estrito apenas é necessário que haja indícios suficientes de autoria para que o embargante seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Assim, verifica-se que o
embargante apenas revela seu inconformismo com a análise do recurso, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.o do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2a Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante ao exposto,
acolho a preliminar
da Procuradoria Geral de Justiça, e
não conheço
dos Embargos de Declaração, interposto por
Libero Leonel de Menezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020